Tribunal: STF
Processo: ARE 1492824
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVO. ÓBITO DA SEGURADA OCORRIDO APÓS CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, PORÉM ANTERIORMENTE À LEI 8.213/91. MARIDO QUE NÃO PRECISA PROVAR A INVALIDEZ PARA TER DIREITO AO BENEFÍCIO. DIREITO AO BENEFÍCIO.. INTELIGÊNCIA DO ART. 201, V DA CF/88. 1. É indiscutível o direito à percepção pelo marido de pensão por morte de sua esposa, sem a necessidade de provar a invalidez, eis que o óbito da mesma ocorreu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, pela qual afastou-se qualquer discriminação de direitos entre cônjuges. 2. Inaplicável à espécie o art. 10 da CLPS, aprovada pelo Decreto 89.312/84, por não ter sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Direito, ademais, reconhecido expressamente pelo art. 74 da Lei 8.213/91. 3. Recurso conhecido improvido” (e-doc. 233).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 235).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 201 da Constituição da República. 



    Argumenta que o agravado não teria direito ao “benefício previdenciário de pensão por morte de sua mulher, também ex-segurada da previdência, óbito este ocorrido em 05.02.1991, após, portanto, a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas anteriormente à vigência da Lei nº 8.213/91, que instituiu o plano de benefícios da previdência social” (fl. 7, e-doc. 238). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 240).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o fundamento do v. acórdão então impugnado está, tão somente, em que o art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que garante a percepção de pensão ao cônjuge ou companheiro por morte de segurado – homem ou mulher, seria auto-aplicável” (fl. 2, e-doc. 241).  



    Enfatiza ser “impertinente a aplicação da Súmula nº 283/STF à hipótese, razão pela qual confia a autarquia em que será dado provimento ao presente, com a reforma da r. decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 49).  



    5. Em juízo de retratação do Tema 457 da repercussão geral, o Tribunal de origem fez a seguinte distinção com a matéria julgada no acórdão recorrido:



    “Segundo o sistema eletrônico de informações processuais do STF, a decisão do supracitado RE 659.424 transitou em julgado em 10/05/2022, tendo sido fixada a seguinte tese: ‘É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V)’ – Tema 457. 



    Cumpre consignar, a princípio, que a hipótese é de pensão por morte relativa a segurada do Regime Geral da Previdência Social, tendo o STF firmado, a propósito, o seguinte entendimento, verbis: ‘A jurisprudência do STF admite a autoaplicabilidade do art. 201, V, da Constituição. Desse modo, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei 8.213/1991’ [RE 285.276 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 17-3-2015, 1ª T, DJE de 31-3-2015.] 



    Ante o exposto e considerando ter o INSS interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o seu recurso extraordinário (evento83 – OUT43 – fls. 09/12), remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, ut inc. I do § 2º do art. 23 do Regimento Interno” (e-doc. 261).



    6. Em 29.4. 2024, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa deste recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do art. 1.042 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “nada a ser retratado, mantendo-se a fundamentação exposta na decisão agravada” (e-doc. 274).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    8. No julgamento de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve a decisão monocrática, com os seguintes fundamentos:   



    “(...) é possível depreender do teor dos dispositivos legais acima transcritos [arts. 16 e 74 da Lei n. 8.213/1991] que a pensão por morte é devida ao cônjuge do segurado, sem que exista a necessidade de comprovar a sua dependência econômica. 



    Ocorre que o óbito da esposa do autor deu-se em 05/02/1991, antes da vigência da Lei nº 8.213/91, porém posterior a Constituição Federal de 1988, cujo art. 201, inciso V, estabelece que é devido o beneficio de pensão por morte ao cônjuge do segurado.



      Sendo assim, tendo o óbito da segurada ocorrido em 1991, faz jus o autor o recebimento da pensão por morte na qualidade de dependente” (fl. 2, e-doc. 238).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível a concessão de pensão por morte ao viúvo, mesmo quando o falecimento da segurada tenha ocorrido antes da edição da Lei n. 8.213/1991, fundamentando-se, para tanto, na observância do princípio constitucional da isonomia. Citem-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. A EXIGÊNCIA DO REQUISITO DE INVALIDEZ PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 561.788-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 22.3.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, V, DA CONSTITUIÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a autoaplicabilidade do art. 201, V, da Constituição. Desse modo, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 285.276-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, INCISO, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Lei 8.213/91 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão, tendo o art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, aplicabilidade imediata (RE 415.861 AgR, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli, Dje de 01/08/12; RE 352.744 AgR, 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJe 18/04/11). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 493.892-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Princípio da isonomia. Aplicabilidade imediata do Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. 1. A regra isonômica aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social também se estende ao Regime Geral de Previdência Social. 2. O art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, tem aplicabilidade imediata e independe de fonte de custeio. 3. A Lei nº 8.213/91 apenas fixou o termo inicial para a aferição do benefício de pensão por morte. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 415.861-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, FJe 1º.8.2012).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Ao julgar recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a Desembargadora relatora verificou que se insurge “a Autarquia Previdenciária contra a manutenção da qualidade de segurado por parte da instituidora do benefício à época da ocorrência do óbito, alegando que a última contribuição efetuada foi em março de 1988 e o falecimento se deu em 1991, tendo decorrido tempo superior à mantença deste requisito, qual seja, a qualidade de segurado”. Concluiu que “não há como prosperar a alegação do apelante, uma vez que a morte da segurada foi em razão de moléstia incapacitante, no caso câncer de mama, e nesta circunstância não ocorre a perda da qualidade de segurado em função da ausência de contribuição por este motivo” (fl. 4, e-doc. 228).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o preenchimento de requisitos para a concessão da pensão por morte ao viúvo da segurada pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.077.978-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. IDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.973-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.11.2021).



    Por ser inviável o reexame dessa questão previdenciária, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora